Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705879-28.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Associação dos Advogados da Terracap – ADTER Ideal Comercio de Cereais Ltda Embargados: Terracap Companhia Imobiliária de Brasília Associação dos Advogados da Terracap – ADTER Ideal Comercio de Cereais Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Associação dos Advogados da Terracap – ADTER (fls. 1-2, Id. 13678287) e Ideal Comercio de Cereais Ltda (fls. 1-29, Id. 13743720) contra o acórdão de fls. 1-12 (Id. 10753038), que negou provimento aos recursos interpostos pelas embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator